Tribunal: TJDFT
Processo: 0704119-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, suspensão de descontos, repetição de indébito e danos morais. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Cartão de crédito consignado. O contrato de cartão de crédito consignado (art. 6o. da Lei n. 13.173/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, quando reúne os requisitos legais de clareza quanto às informações essenciais ao mútuo (art. 52, inciso IV do CDC) é contrato válido. No caso em exame, não foi demonstrado qualquer vício de vontade ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato. Ademais, há informação quanto ao valor tomado e as taxas de juros aplicáveis.
4 – Cartão de crédito consignado. Quitação do contrato. A quantidade de prestações mensais (38) pagas pelo autor (R$ 500,96), somada aos R$ 1.081,88 adimplidos, de forma esparsa, de julho a dezembro de 2016 (ID. 20087656), compensa integralmente o valor que lhe foi disponibilizado (R$ 6.950,00 – ID. 20087719 e 20087720), bem como os gastos com compras no cartão de crédito, no valor total de R$ 5.829,80 (ID. 20087716 e 20087717). Assim, a declaração de quitação do contrato é medida que se impõe.
5 – Repetição de indébito. Segundo cálculo realizado pelo aplicativo “calculadora do cidadão”, do Banco Central, o valor financiado (R$ 6.950,00), à taxa de juros de 3,65% ao mês, exige o cumprimento de 20 prestações de R$ 500,96 para a liquidação completa, ou seja, quando atingido o total de R$ 9.863,90, dívida essa que, acrescida das despesas com cartão de crédito (R$ 5.829,80), perfaz a monta de R$ 15.693,70. Tendo em vista que o autor pagou a quantia de R$ 20.118,36, é devida a repetição do excedente, qual seja R$ 4.424,66 (quatro mil quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), os quais deverão ser acrescidos de correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação.
6 – Danos morais. Não obstante o reconhecimento de cobrança indevida, não há demonstração da prática de ato que importe em violação de direitos da personalidade, mesmo porque os descontos na folha de pagamento do autor não comprometeram parte significativa da sua renda. Nesse quadro, é incabível a indenização por danos morais. Precedente na Turma: (Acórdão n.1136544, 07013714720188070004, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Sentença que se reforma para declarar a quitação do contrato e condenar o réu à repetição, nos moldes do item 5.
7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J